Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717710-04.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: ANTONIO ALVES DE ANDRADE, ELISEU MARINHO BARRETO, MANOEL MARIANO DE CARVALHO, RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA, THIAGO MACEDO DE CARVALHO, VANDA MARIA KULZER, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DESPACHO Ribamar Nogueira Ferreira não possui, aparentemente, interesse em recorrer contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao benefício à gratuidade da justiça, uma vez que mantive o benefício em relação a ele. A inclusão do nome dele na peça processual tratou-se, provavelmente, de mero erro material, justificável em razão do número de litigantes. Contudo, para evitar uma eventual alegação de nulidade, ele deve ser intimado para manifestar-se sobre o interesse recursal (id 58410237). Intime-se Ribamar Nogueira Ferreira para manifestar-se sobre o interesse recursal em relação à decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao benefício à gratuidade da justiça. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator